Tribunal: STJ
Processo: 0018725-19.2019.3.00.0000
Classe: EXECUçãO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
AgInt na ImpExe na EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 15243 - DF
(2019/0018725-0)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: SEVERINO DO RAMO BARBOSA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE AUGUSTO SANTOS DE VASCONCELOS E
OUTRO(S) - PE020304
BRUNO DE ALBUQUERQUE BAPTISTA - PE019805
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL . AGRAVO INTERNO NA IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
1. A decisão agravada extinguiu execução em mandado de segurança após verificar o
trânsito em julgado do MS 18.608/DF, em sentido desfavorável ao impetrante (ora
exequente/agravante), afastando a alegação de decadência para anulação da anistia.
2. A tese de que há demanda autônoma (ajuizada em 2023) discutindo a nulidade no
procedimento de revisão da anistia, por suposta inobservância do devido processo
legal, foi veiculada somente após a prolação da decisão agravada (datada de 1o/08
/2024), e constitui inovação recursal, inadmitida segundo os precedentes do STJ.
3. Agravo Interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
08/10/2025
14/10/2025
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio
Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco
Aurélio Bellizze e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel de Faria.
Brasília,
.
15 de outubro de 2025
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA51435881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 15/10/2025 17:19:06
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: d767d0d4-3ae4-4f79-8e6b-40eb914033f1

AgInt na ImpExe na EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 15243 - DF
(2019/0018725-0)
RELATORA
: MINISTRA PRESIDENTE DA PRIMEIRA SEÇÃO
AGRAVANTE
: SEVERINO DO RAMO BARBOSA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE AUGUSTO SANTOS DE VASCONCELOS E
OUTRO(S) - PE020304
BRUNO DE ALBUQUERQUE BAPTISTA - PE019805
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL . AGRAVO INTERNO NA IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
1. A decisão agravada extinguiu execução em mandado de segurança após verificar o
trânsito em julgado do MS 18.608/DF, em sentido desfavorável ao impetrante (ora
exequente/agravante), afastando a alegação de decadência para anulação da anistia.
2. A tese de que há demanda autônoma (ajuizada em 2023) discutindo a nulidade no
procedimento de revisão da anistia, por suposta inobservância do devido processo
legal, foi veiculada somente após a prolação da decisão agravada (datada de 1o/08
/2024), e constitui inovação recursal, inadmitida segundo os precedentes do STJ.
3. Agravo Interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno de Severino do Ramo Barbosa contra a
decisão de fls. 1179-1180, que extinguiu a execução de sentença no MS 15243/DF e
condenou a exequente ao pagamento de honorários advocatícios.
O agravante alega que a decisão proferida no MS 18.608/DF (de
denegação da Segurança e, portanto, afastando a existência de ilegalidade no
procedimento de anulação da anistia), transitada em julgado em seu desfavor,
examinou a matéria exclusivamente sob o enfoque da decadência. Assim, embora
tenha sido afastada a decadência para anulação da anistia, a matéria continua a ser
debatida em demanda autônoma (processo judicial 0819909-42.2023.4.05.8300), em
que se defendeu que a portaria concessiva da anistia permanece válida, por não ter
sido respeitado o devido processo legal na supressão do pagamento da prestação
mensal e contínua. Defendeu-se, ainda, o afastamento da condenação ao pagamento
da verba honorária.
Conforme decisão de fls. 2368, houve retratação parcial da decisão
agravada, excluindo-se o capítulo decisório que havia fixado honorários advocatícios
devidos pelo exequente, em razão da definição de tese repetitiva no Tema 1232/STJ.
Documento eletrônico VDA50564891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 17/09/2025 14:23:22
Código de Controle do Documento: ca676a14-be0f-4b86-be23-ad6cf2fcd7b2

Retornam os autos, portanto, para julgamento da matéria
remanescente.
A União apresentou impugnação ao Agravo Interno (fls. 2351-2353).
É o relatório.

VOTO
O recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade.
Verifica-se que a decisão que apreciou a impugnação ao cumprimento
de sentença, após aguardar a definição do julgamento do MS 18.608/DF, foi proferida
em 1o de agosto de 2024 (fl. 1180), com publicação no dia seguinte (02/08/2024 - fl.
1181).
Como ressaltado na decisão de fl. 2368, e não impugnado pelo
exequente (ora agravante), em momento algum foi trazido ao conhecimento prévio do
juízo a tese de que haveria outra demanda judicial, além do MS 18.608/DF,
questionando a anulação da anistia.
Dessa forma, é inviável analisar a alegação da parte agravante, por
representar inovação recursal. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA EXECUÇÃO EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO
FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. SÚMULA 182/STJ.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão interlocutória de fls. 1130-
1136, que afastou a ocorrência de prescrição e determinou a
suspensão dos embargos à execução no capítulo referente à
prejudicial de mérito (inexistência de título executivo) até julgamento
dos EREsp 1.536.017/PE.
2. A alegação de incidência do art. 9o do Decreto-lei 20.910/1932
(contagem do prazo prescricional pela metade) não foi veiculada na
petição de oposição dos Embargos à Execução, motivo pelo qual
representa inovação recursal promovida pelo ente público e não pode,
portanto, ser conhecida.
3. O precedente jurisprudencial invocado pela agravante (REsp
1.340.444/RS) não é aplicável a este feito, porque alude à discussão a
respeito da existência ou não de prazos prescricionais distintos para o
cumprimento de obrigações plúrimas e de naturezas diversas
(obrigação de fazer, consistente na implementação de determinado
índice de reajuste salarial na folha de pagamento dos servidores
públicos, e obrigação de pagar quantia certa, concernente à parcela
dos retroativos). A controvérsia também era qualificada pela peculiar
circunstância de averiguar se a execução coletiva da obrigação de
Documento eletrônico VDA50564891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 17/09/2025 14:23:22
Código de Controle do Documento: ca676a14-be0f-4b86-be23-ad6cf2fcd7b2

fazer produziria efeitos na definição do termo inicial da prescrição da
execução individual da obrigação de pagar.
4. A situação dos autos não se amolda ao aludido precedente, pois a
postulação
dos
embargados
(ora
agravados)
diz
respeito
exclusivamente a um tipo de obrigação, relativa ao pagamento da
parcela retroativa da anistia concedida.
5. Não bastasse isso, a leitura da decisão agravada evidencia que o
fundamento nela adotado é de que o termo inicial da prescrição para a
execução destinada a viabilizar o pagamento mediante expedição de
precatório corresponde à data da publicação da decisão judicial que
julgou comprovada a ausência/insuficiência de crédito orçamentário
para viabilizar o pagamento da parcela retroativa nos termos do art.
12, § 4o, e 18 da Lei 10.559/2002 (que seria o meio ordinário para a
quitação do débito do ente público). Tal fundamento não foi atacado de
forma específica neste recurso, o que atrai a incidência da Súmula 182
/STJ.
6. Agravo Interno não conhecido.
(AgInt nos EmbExeMS n. 9.387/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Terceira Seção, julgado em
, DJe de
).
9/10/2024
15/10/2024

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 182/STJ E DO
ARTIGO 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO
RECURSAL. INADMISSIBILIDADE.
1. Ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse.
2. Nos termos do artigo 1.021, § 1o, do CPC e da Súmula n. 182/STJ,
é inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada.
3. A alegação tardia de tese em agravo interno configura inovação
recursal, insuscetível de exame diante da preclusão consumativa.
4. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa, nos termos
do art. 1.021, § 4o, do CPC.
(AgInt no AREsp n. 2.752.135/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
).
23/6/2025
26/6/2025
Por tudo isso,
.
não conheço do Agravo Interno

Documento eletrônico VDA50564891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 17/09/2025 14:23:22
Código de Controle do Documento: ca676a14-be0f-4b86-be23-ad6cf2fcd7b2

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt na ImpExe na ExeMS 15.243 / DF
Número Registro: 2019/0018725-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
201000798542
Sessão Virtual de
a
08/10/2025
14/10/2025
Relator do AgInt na ImpExe
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
EXEQUENTE : SEVERINO DO RAMO BARBOSA
ADVOGADOS : ALEXANDRE AUGUSTO SANTOS DE VASCONCELOS E OUTRO
(S) - PE020304
BRUNO DE ALBUQUERQUE BAPTISTA - PE019805
EXECUTADO : UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - REGIME - ANISTIA POLÍTICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SEVERINO DO RAMO BARBOSA
ADVOGADOS : ALEXANDRE AUGUSTO SANTOS DE VASCONCELOS E OUTRO
(S) - PE020304
BRUNO DE ALBUQUERQUE BAPTISTA - PE019805
AGRAVADO
: UNIÃO
TERMO
Documento eletrônico VDA51418763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/10/2025 00:41:41
Código de Controle do Documento: d12aeded-7f74-4460-b2ce-f5d6545c2714

A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
08/10/2025
14/10/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela,
Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze
e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Gurgel de Faria.

Brasília, 14 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51418763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/10/2025 00:41:41
Código de Controle do Documento: d12aeded-7f74-4460-b2ce-f5d6545c2714